Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723909-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: GERACINA PIRES MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL e por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que GERACINA PIRES MAGALHÃES move em seu desfavor (processo n. 0711369-60.2019.8.07.0018), consistente em acolher em parte a impugnação ofertada. Relatam que a parte adversa ajuizou o cumprimento individual de sentença em face do IPREV e do DF e requereu a expedição de precatório em face de ambos, com 50% (cinquenta) por cento do valor para cada. De início, apontam a incompetência absoluta do juízo para fixar honorários da fase de conhecimento, alegando que a verba deve ser arbitrada pelo juízo prolator da sentença, a quem competirá também a respectiva liquidação, pois no particular não há título coletivo, havendo de ser reconhecida a prevenção. Aduzem que o direito aos honorários da fase de conhecimento é autônomo à eventual futura execução individual do título coletivo, razão pela qual o segundo módulo processual (execução individual) enseja novo arbitramento próprio de honorários, independente de impugnação, conforme jurisprudência que juntam. Defendem, outrossim, que se o interessado tiver atuado como patrono da parte autora na fase de conhecimento, deve postular a verba honorária nos autos da ação principal, sob pena de grave risco de dupla cobrança, fora dos percentuais legais previstos no § 4o, do art. 85 do CPC. Ainda sobre o tema, argumentam que devido ao acolhimento parcial da impugnação ofertada, houve sucumbência da parte autora/agravada, incorrendo em erro a decisão agravada ao deixar de fixar honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em clara violação ao princípio da causalidade e do art. 85 do CPC. Entendem, assim, que a sucumbência da parte quanto à pretensão de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal leva à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido pelo ente público (50% do crédito principal). Trazem julgados em favor da tese que apresentam e, ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o pagamento do precatório, pois as dificuldades de repetir os eventuais pagamentos de verbas alimentares são suficientes para evidenciar o risco de grave lesão. Pugnam pela suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso “na forma da fundamentação”. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Preliminar de ofício 1. Inovação recursal – preliminar de incompetência do juízo Nesse juízo estreito de delibação, verifico que o recurso não pode transpor a fase cognitiva em relação à preliminar de incompetência do juízo, porquanto não agitada a tese na impugnação ofertada pelos agravantes (ID 52258550). A questão, portanto, encerra inovação recursal e não pode ser apreciada pelo tribunal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Amparando a tese: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO PARA CONTA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a análise pelo Tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 2. Em se tratando de penhora de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, o prazo para impugnação é de cinco dias úteis, a contar da intimação do executado. 3. O prazo de impugnação à penhora não impede a transferência do valor bloqueado para conta judicial, mas somente o seu levantamento. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1332310, 07522405520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço desse capítulo recursal. 2. Inovação recursal - Honorários advocatícios a serem requeridos nos autos principais Do mesmo modo, incorrem os agravantes em inovação recursal ao defenderem a tese de que a verba honorária deveria ser requerida pela parte agravada nos autos principais, sob pena de dupla cobrança, pois, valendo-me novamente da impugnação ofertada na origem, a tese relativa à verba honorária limitou-se à necessidade de prévia liquidação de sentença, a fim de se apurar o valor devido a esse título e, ainda, à ilegitimidade da parte em perseguir a verba, argumentando os devedores que somente o SINDIRETA possui legitimidade. Não há, pois, como transpor essa fase do recurso. Conheço em parte do agravo de instrumento. Mérito Quanto às demais teses suscitadas, não vislumbro a presença do pressuposto da probabilidade de provimento do recurso, tampouco do risco de lesão grave e de difícil reparação a autorizar a suspensão da eficácia da decisão agravada, senão vejamos. O título judicial proferido na ação coletiva pela 2a Turma Cível, sob a relatoria da em. Desembargadora Carmelita Brasil (APO 2015.01.1.125134-3), condenou o ente público e o IPREV ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos substituídos do SINDIRETA DF, com base na carga horária de 40h semanais, relativa ao período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, cujo direito fora reconhecido em ação mandamental (MSG 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado). No que tange à verba sucumbencial, assim registrou a em. relatora Carmelita Brasil em seu percuciente voto (ID 49583488 dos autos de origem): "De ofício, retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no § 3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o § 4o, II, do mesmo dispositivo". O v. acórdão apresenta a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO NO WRIT. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) possui legitimidade ativa extraordinária para postular em juízo os direitos de seus filiados. O IPREV/DF e o Distrito Federal possuem legitimidade passiva nas ações que envolvem a cobrança de valores referentes a benefícios previdenciários de servidores públicos. Nas ações de cobrança de valores reconhecidos em mandado de segurança, a notificação da autoridade impetrada interrompe a prescrição e marca o termo inicial dos juros de mora. Os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por ocuparem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto no 25.324/2004, fazem jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida. Direito reconhecido no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, Conselho Especial, DJ 07/12/2009. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC/2015. (Acórdão 975313, 20150111251343APO, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599) Naquela ocasião, vislumbrou-se, certamente, que o Sindicato providenciaria a execução do julgado, situação que ensejaria a liquidação para apuração do valor devido a cada substituído. No entanto, isso não se confirmou, cabendo aos substituídos o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. Nesse cenário, verifica-se que a autora/agravada apresentou suas fichas financeiras do período (2004 a 2009) e a memória de cálculo com a discriminação do valor que deixou de receber do ente federativo, mês a mês (ID 49583387 e 49583309), tornando líquida e certa a sentença coletiva. E, com base no que restou decidido no título judicial acima transcrito, a fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento deve ocorrer no procedimento ora em curso na origem. Não fosse suficiente, a própria relatora do feito principal já esposou o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Estipulados, na sentença coletiva, honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, somente por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, § 4o, II, CPC), que, por sua vez, consoante a jurisprudência do c. STJ, não se submete à regra de prevenção perante o juízo prolator da sentença coletiva. Desse modo, o cumprimento individual desse tipo de decisão é a sede própria para a fixação da mencionada verba honorária. (Acórdão 1262713, 07077001920208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, o cumprimento individual da sentença coletiva, aviado pela agravada, é sede apropriada para fixação da verba honorária sucumbencial da fase de conhecimento. No que concerne à necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, em face do acolhimento da impugnação na parte em que reconhece que sua responsabilidade é apenas subsidiária, melhor sorte não assiste aos agravantes. A uma, porque o título judicial formado na fase de conhecimento contemplou tanto o DF como o IPREV, o que motivou a propositura do cumprimento individual de sentença pela agravada em desfavor de ambos. Em segundo, porque somente após o julgamento do IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000, quando já tramitava o cumprimento de sentença na origem, é que se firmou o entendimento de que a responsabilidade do ente distrital é subsidiária. Ademais, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária não exclui o DF da lide, apenas o precatório não será expedido em seu desfavor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2021 18:16:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator